Tribunal: TJSP
Processo: 2361529-39.2025.8.26.0000
Classe: Tutela Provisória de Urgência e Tutela Provisória de Evidência / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Busca e apreensão. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Interposição de recurso de agravo de instrumento pleiteando reforma de sentença. Inadequação da via eleita. Cabimento de apelação. Exegese do artigo 1.009, caput do Código de Processo Civil. Erro grosseiro. RECURSO NÃO CONHECIDO.